Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716876-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA HOLANDA DO NASCIMENTO PINHEIRO SEKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o peticionante de ID 43523221 para trazer aos autos a certidão de casamento com a falecida, esclarecer se houve a abertura de inventário e, se o caso, trazer os documentos necessários aos autos para demonstrar sua condição de inventariante. Do contrário, providencie a inclusão do filho da falecida nos autos, considerando que também é sucessor. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora